Tribunal: TJMT
Processo: 1008715-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008715-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), JOENY DE CAMPOS - CPF: 129.362.512-49 (AGRAVANTE), Juízo da 4a Vara Cível de Tangará da Serra (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGO PÚBLICO – NÃO CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO – FORTES INDÍCIOS DE ATO DE IMPROBIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DANO AO ERÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CAUTELAR NECESSÁRIA A DAR EFETIVIDADE AO PROVIMENTO JURISDICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, causador de dano ao Erário, mostram-se presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência requerida, aptos a ensejar o deferimento da medida de bloqueio dos bens do agravante, a fim de dar efetividade ao provimento jurisdicional que busca também o ressarcimento ao Poder Público municipal.

2. “
O
periculum in mora
, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92.”
(STJ, REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOENY DE CAMPOS em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa 6703-32.2019.811.0005, contra decisão que determinou a indisponibilidade dos bens do agravante.

Aduz o Recorrente que a decisão agravada é abusiva e desprovida de suporte fático. Destaca que não há como precisar o suposto valor do dano, ante a ausência de “
folhas de ponto, ... processos administrativos envolvendo desconto de dias não trabalhados, ou ainda confirmações devidamente apuradas que possam com exatidão determinar
” suas ausências ou não. (
sic
Id 8260787)

Destaca que jamais respondeu processo ético disciplinar perante seu conselho profissional, que compareceu perante o
parquet
prestando todos os esclarecimentos necessários, inexistindo qualquer vestígio de dilapidação do seu patrimônio.

Enfatiza a severidade das sanções no âmbito da ação civil pública por improbidade administrativa, e que não houve qualquer tentativa de composição para eventual reposição ao erário.

Suscita a ausência de fundamentação a justificar a medida de constrição dos seus bens e que não se mostram presentes indícios e provas necessárias ao prosseguimento da Ação Civil Pública.

Argumenta a necessidade de litisconsorte passivo.

Assinala a ausência de
periculum in mora
a justificar o deferimento liminar.

Pugna pelo provimento do recurso.

Pedido de efeito ativo indeferido. (Id 9674494)

O Agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 17078473)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 9236452)

É o relato necessário.

VOTO

Exma. Sra. Desa, MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão trazida a esta sede recursal cinge-se em analisar a possibilidade de se determinar a indisponibilidade de bens da Agravante até o montante de R$553.135,31 (quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos), por ato de improbidade administrativa.

O
parquet
ajuizou a ação de base sob o argumento de que o o Agravante não observou as suas responsabilidades inerentes a função pública exercida, deixando de observar princípio éticos e morais da Administração Pública, pelo não cumprimento da carga horária prevista no concurso público investido - médico do Centro de Detenção Provisória, o que acarreta enriquecimento ilícito.

Estabelece a Lei de Improbidade Administrativa quanto à indisponibilidade de bens,
in verbis
:

“Art. 7o Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o
caput
deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.”

Com efeito, o deferimento de medida liminar como cautela em ação civil pública destinada a reparar os danos da improbidade administrativa ou reprimir o enriquecimento ilícito, é justificada pela indispensabilidade de se garantir a efetividade dos princípios constitucionais da administração pública, por certo mais privilegiados que o direito individual que restringe.

A indisponibilidade de bens, por caracterizar medida nitidamente acautelatória prevista na Lei da Improbidade - pois periférica ao bem da vida perseguido -, que é o ressarcimento ao erário, em caso do não deferimento, pode, muitas vezes, inviabilizar o objeto pretendido na demanda principal.

Sobre o tema, a Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que basta a
fundada suspeita de lesão
ao patrimônio público,
sem a obrigatoriedade da comprovação de dilapidação
, efetiva ou iminente, de patrimônio do requerido, estando o
periculum in mora
implícito. Vejamos:

“(...)

2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao Erário.

(...) no comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que
a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário
, estando o
periculum in mora
implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O
periculum in mora
, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92.

Assim, a Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação patrimoniais, possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do
periculum in mora
(art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo patrimonial ilegalmente auferido".

(...)

5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa,
não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo,
tendo em vista que o
periculum in mora
encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.

7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da Resolução n. 8/2008/STJ. (REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014) [Grifei]

Pois bem.

Como se vê da inicial, o Ministério Público imputa ao requerido, ora Agravante, a prática de ato de improbidade, consistentes na consecução de danos ao erário, enriquecimento ilícito e violação aos princípios da Administração Pública, nos termos previstos no art. 9,
caput,
XI, art. 10,
caput
, inciso I, c/c art. 11,
caput
, incisos I e II, da Lei 8.429/1992,
in verbis
:

“Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:

(...)

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei.

(...)

I - facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1o desta lei;

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente.

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;”

Diante disso, o Ministério Público requereu a indisponibilidade dos bens do requerido.

Pelo que consta dos autos,
existe fortes indícios da prática de ato de improbidade, consubstanciado na acumulação de cargos públicos, sem compatibilidade de horários, e sem o devido cumprimento da prestação de serviços para a qual foi contratado, o que por certo causou dano ao erário.

Diante desse contexto, no ponto relativo aos indícios de atos de improbidade, entendo que a r. decisão guerreada está suficientemente motivada, reconhecendo os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência requerida, aptos a ensejar o deferimento da medida requerida para o bloqueio dos bens do Agravante, eis que nesse momento processual, há fortes indicativos de responsabilidade pela prática de atos de improbidade.

Neste ponto, trago à colação parte da decisão recorrida, que assim consignou:

“(...)

Analisando a documentação juntada pelo ente ministerial, mormente o Inquérito Civil que instruí os autos, restou demonstrado que o requerido acumula cargos incompatíveis entre si, eis que possuem horários de trabalho incompatíveis, tanto que restou comprovado que o requerido comparecia somente duas vezes na semana ao CDP, sendo que lá permanecia somente das 15 as 17 horas. Nos outros dias, segundo relato das enfermeiras ouvidas, o réu somente ia ao local se chamado ou comparecia brevemente.

Também, deveras impossível que o réu comparecesse ao local de trabalho para cumprir com sua carga horária, quando já era concursado pelo município de Tangará e Nova Olímpia e nestes desempenhava sua jornada com 60h semanais, além dos contratos temporários de trabalho. Somadas as cargas horárias, consta que o réu chegou a trabalhar entre 124h e 112h semanais.

O fato de estar percebendo por ambos os cargos, que possuem cargas horários incompatíveis entre si, por si só, já pode caracterizar ato de improbidade administrativa, conforme os vários julgados do STJ sobre o tema.

A impossibilidade de cumulação de cargos quando a jornada de trabalho superar 60 (sessenta) horas semanais faz-se necessária a fim de que seja observado o princípio constitucional da eficiência, o que significa que o servidor deve gozar de boas condições físicas e mentais para exercer suas atribuições (RESP 1.565.429 - SE, Primeira Seção, relatoria do Min. Herman Benjamin, julgado em 24.11.2015, publicado no DJe 04.02.2016).

No caso em análise, há indícios de incompatibilidade de horários entre os cargos ocupados pelo requerido, tendo em vista que os vínculos junto aos municípios de Tangará da Serra e Nova Olímpia já atingiam 60 horas, sendo que ambos foram iniciados antes do requerido ser nomeado junto ao cargo estadual a ser desempenhado no CDP local. Com mais esse vínculo o réu possuía carga horária de trabalho de 100 horas semanais (fora os contratos de plantão de 12 ou 24 horas mensais), ou seja, mais de 14 horas de trabalho por dia, fato que inviabiliza o exercício satisfatório das duas atividades, além de incompatibilidade de horários.

A jornada excessiva de trabalho, por certo, influi diretamente na qualidade dos serviços prestados, mas não constitui, por si só, ato de improbidade administrativa, sendo indispensável, no caso, a demonstração de dano ao erário pela ausência de prestação dos serviços ou pela prestação ineficaz, o que também se verifica. Das provas colhidas e aqui indicadas, convence-me quanto a necessidade de ser promovida a indisponibilidade dos bens do requerido.

(...)

Havendo suficientes indícios de dano ao erário, pertinente se mostra a medida judicial que determina a indisponibilidade dos bens do processado Joeny de Campos, já que necessária e razoável para garantir eventual ressarcimento ao erário. Tais medidas visam, em verdade, preservar a própria utilidade da Ação Civil Pública proposta.”

(
sic
decisão recorrida)

Destarte, entendo que restam presentes os requisitos necessários para a concessão da medida pleiteada e deferida pelo Juízo de 1o grau, não havendo razões para a reforma da decisão.

Demais questionamentos quanto o excesso do valor atribuído ao dano, bem como a ausência de tentativa de composição do litígio, devem ser formuladas no Juízo de piso, limitando-se este recurso aos limites da decisão recorrida.

Com base nestas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decretação de indisponibilidade dos bens do Agravante, até julgamento final da lide.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020